Tribunal: TCU
Processo: 030.370/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alice Keiko Tanaka Pequeno contra o Acórdão 12.542/2020TCU1a Câmara, que julgou ilegal a sua aposentadoria e determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (TRT  14a Região) que promovesse o destaque da parcela excedente de quintos incorporados posteriormente a 08/04/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 638.115.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto por Alice Keiko Tanaka Pequeno contra o Acórdão 12542/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal a sua aposentadoria e determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (TRT - 14a Região) que promovesse o destaque da parcela excedente de quintos incorporados posteriormente a 08/04/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 638.115. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.2.1. do Acórdão 12542/2020-TCU-Primeira Câmara : " 9.2.1. "siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal adotado no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 0000528-49.2004.4.01.4100 " 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao órgão concedente do benefício, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.